Tribunal: TJMT
Processo: 0000540-53.2016.8.11.0051
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000540-53.2016.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[LUIS FERNANDO SILVA SANTANA - CPF: 017.935.151-66 (APELADO), RICARDO FERREIRA GARCIA - CPF: 110.797.078-40 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (APELADO), LUIS FERNANDO SILVA SANTANA - CPF: 017.935.151-66 (REPRESENTANTE), RICARDO FERREIRA GARCIA - CPF: 110.797.078-40 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REQUERIDA NÃO PROVIDO. AUTOR PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

Apelação nº 0000540-53.2016.8.11.0051

Apelante
: OI S.A.

Apelante
: LUIS FERNANDO SILVA SANTANA

Apelado
: OI S.A.

Apelado
: LUIS FERNANDO SILVA SANTANA

1ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde

RELATÓRIO

Recursos de Apelação e Adesivo interpostos por
OI S.A. e LUIS FERNANDO SILVA SANTANA.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica e de Débito c/c Cancelamento de Inscrição em Órgãos de Proteção ao Crédito c/c Indenização por Danos Morais, proposta por
LUIS FERNANDO SILVA SANTANA
em desfavor de
OI S.A.

Sentença:
julgou procedente a ação para declarar a inexistência do débito, bem como para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$7.000,00, corrigidos pelo INPC a partir do arbitramento e com juros de 1% ao mês a partir do primeiro protesto. Condenou, ainda, a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 15% sobre o valor da condenação.

Apelação da Requerida
(Id

29598955 – 29598957):

afirma a operadora apelante que não houve prática de ato ilícito, porquanto agiu em exercício regular de direito, já que o autor utilizou os serviços e estava inadimplente.

Alega que não se configura a ocorrência de danos morais e que o valor fixado a título de indenização se mostra excessivo e viola os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Pugna pela improcedência da ação ou, alternativamente, redução do valor indenizatório. Prequestiona a matéria.

Apelação Autor
(Id. 29599583 - 29599585): postula, em síntese, a majoração dos danos morais, porquanto entende que o valor fixado não atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Requer a incidência dos juros de mora desde a data do evento danoso.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 29599582 e 29599587).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020